Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726836-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR SIMOES DE ALMEIDA DECISÃO A agravante tomou conhecimento da decisão em 10/06/2020. A contagem do prazo começou no dia 12 seguinte e finalizou em 23/07/2020. Portanto, intempestivo o agravo interposto em 28/07/2020. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 06/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR